Tribunal: TJBA
Processo: 0388650-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0388650-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS CIDREIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA PREVISTA NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, §4º C/C ART. 42, §10 DA CE. INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE VENCIMENTAL NO PERÍODO RECLAMADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Ação ordinária proposta por servidora inativa visando à revisão dos proventos de aposentadoria, com fundamento na inobservância da paridade remuneratória prevista no art. 40, § 4º c/c art. 42, § 10, da CF/1988. Sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a paridade vencimental e determinar o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito na hipótese de relação jurídica de trato sucessivo; (ii) saber se a autora faz jus às paridade remuneratória e às diferenças de valores do benefício decorrentes desta garantia constitucional.

III. Razões de decidir

3.A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio legal, não o fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula nº. 340).

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, quanto à redação original do art. 40, §§ 4º e 5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, sendo o referido dispositivo norma de eficácia plena

6. Demonstrada a inobservância da regra constitucional da paridade no período vindicado, faz jus a autora ao pagamento das diferenças remuneratórias.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0388650-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados MARIA DAS GRACAS CIDREIRA e outros (7).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)